Tribunal: TJDFT
Processo: 0700513-23.2020.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0700513-23.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PATRICIA GUALBERTO DOS REIS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO BRASIL DE EDUCACAO DECISÃO Cuida-se de pedido de reconsideração apresentado pela parte agravante em face da decisão desta Relatoria, que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal apresentado por ela. Postula o deferimento de reserva de vaga no Curso de Formação Profissional. É o breve relato. Decido. Passo à reapreciação do pleito de antecipação da tutela recursal, nos moldes do art. 300 do CPC. A partir das informações trazidas no PJE 0700764-41, verificou-se a superveniência de alguns fatos, dentre eles o de que o curso de formação profissional teria sua matrícula encerrada na data de 04/06/2020. Naquela oportunidade, analisado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pressuposto para a concessão da tutela antecipada (art. 300 do CPC), consignou-se que o fato de o curso de formação, no qual se pretendia a matrícula, ter seu prazo de inscrição na iminência de se encerrar denotaria a urgência da postulação. Registrou-se, assim, que as especificidades do feito justificariam a aplicação da denominada teoria ou “regra da gangorra”, trabalhada pela moderna doutrina processualista civil, segundo a qual seria adequado prestigiar a análise do requisito do perigo de dano de difícil reparação, ainda que não evidenciado o mais alto grau de probabilidade do direito pleiteado. No entanto, no presente caso, é de se observar que a agravante NÃO logrou aprovação da avaliação psicológica, sendo esse o objeto da demanda. Assim, difere-se de outros processos, em que as partes lograram aprovação em todas as fases do certame, com exceção da fase objetiva, em que há o questionamento quanto à possibilidade de reconhecer-se a nulidade de determinada questão. Tal fator obsta a concessão da tutela vindicada pela agravante, como já delineado na primeira decisão de indeferimento da liminar. Ante o exposto, a míngua do preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC, mantenho o indeferimento do pedido de antecipação da tutela recursal. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Brasília/DF, 10 de junho de 2020. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito